Tribunal: TJSP
Processo: 0111703-83.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Inércia do exequente. Extinção, nos termos do art. 485, inc. III, do novo CPC. Mudança de endereço do exequente não comunicada ao Juiz da causa. Incidência dos artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Intimação do advogado do autor também providenciada no caso. Extinção mantida. Recurso improvido.